Tribunal: TJDFT
Processo: 0721075-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Processo : 0721075-50.2021.8.07.0001 DESPACHO À apelante para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto às preliminares de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões (id. 69722655 - Pág. 4-5). Intime-se Brasília – DF, 31 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator